Tribunal: TJSP
Processo: 2056070-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
do o reajuste. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. Comprovação de que a remuneração dos integrantes do Magistério Municipal, como é o caso da exequente, foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal no 207/1999 (Estatuto do Magistério Público Municipal). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes.
Reforma da decisão agravada, para o fim de acolher a impugnação ofertada pelo Município, e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056070-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. Diferenças de conversão dos vencimentos em URV, nos moldes da Lei Federal no 8.880/1994.
Ação de conhecimento ajuizada em janeiro de 2000. Execução onde se promoveu o pagamento, via precatório, de diferenças de URV calculadas até dezembro de 2007.
Nesta oportunidade, a exequente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. Diferenças de conversão dos vencimentos em URV, nos moldes da Lei Federal no 8.880/1994.
Ação de conhecimento ajuizada em janeiro de 2000. Execução onde se promoveu o pagamento, via precatório, de diferenças de URV calculadas até dezembro de 2007.
Nesta oportunidade, a exequente formula pretensão à execução das diferenças devidas de janeiro de 2008 a março de 2013, data em que afirma ter sido implementado o reajuste. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. Comprovação de que a remuneração dos integrantes do Magistério Municipal, como é o caso da exequente, foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal no 207/1999 (Estatuto do Magistério Público Municipal). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes.
Reforma da decisão agravada, para o fim de acolher a impugnação ofertada pelo Município, e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante.
RECURSO PROVIDO.